Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702805-26.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA APELADO: ALZINETE LOURDES DE FREITAS BORGES D E S P A C H O À Apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição e os documentos juntados nos IDs 73802248 e 73802249. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator